Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DEFERIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VALIDADE DO TÍTULO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCONGRUÊNCIA NA DECISÃO EXISTENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. O juízo de origem deferiu suspensão dos embargos à execução em razão da tramitação de ação no TJSP em que se discute a própria existência dos créditos, representados por duplicatas, mas indeferiu a suspensão da execução por ausência de prestação de caução.

2. Deferida a suspensão dos embargos à execução com base em prejudicialidade externa a execução também deve ser suspensa pelo mesmo motivo, com amparo no Art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC e Art. 921, inciso I, do CPC.

3. No caso, se for mantida a decisão que indeferiu a suspensão da execução, a defesa do Executado ficará comprometia, visto que responderá uma ação baseada em título desprovido de autonomia sem a possibilidade de se defender por embargos que foram suspensos.

4. Agravo conhecido e provido.